Tribunal: STF
Processo: ARE 1267106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Luzia Valeria do Nascimento contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.

Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o  fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em                 permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
 1.	Se ao ensejo da propositura da execução a exigibilidade do título executivo judicial encontrava-se suspensa (por força de decisão que suspendera a obrigação de pagar até que houvesse manifestação do STF sobre a matéria, cuja repercussão geral fora reconhecida), deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial;
 2.	Não socorre o apelante a alegação de que o STF já teria julgado o respectivo recurso extraordinário, dado que no momento da propositura da execução isso ainda não havia ocorrido, encontrando-se inexequível o título executivo;
 3.	Apelação improvida.

A recorrente sustenta que “o trânsito em julgado da ação coletiva em cumprimento é situação que, em regra, a torna imutável, não havendo que se cogitar qualquer disposição de sobrestamento ou extinção do presente feito, ou questionar a ilegitimidade ativa para executar o título, quando já se foi devidamente comprovado que a obrigação de fazer, já foi cumprida em relação à recorrente, restando tão somente a obrigação de pagar, devendo ser respeitada a coisa julgada material, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (direitos/garantias fundamentais) nos termos do art. 5º, inciso XXXVI.”

Alega que “além do mais, também fora violado o art. 93, IX, da Carta Magna, pois a decisão sequer foi fundamentada”.

Por fim, aduz a inobservância ao entendimento firmado no              RE 677.730, Tema n. 602 da repercussão geral.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Registro, desde logo, que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a decisão proferida pelo Tribunal de origem explicitou com clareza as razões que justificou o indeferimento da petição inicial. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:

Na ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7, restou reconhecido aos aposentados e pensionistas do extinto DNER, vinculados à Associação autora, titulares do direito à paridade remuneratória, as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT - Lei nº 11.171/2005.
A União ajuizou a ação rescisória nº 0000.333-64.2012.4.01.0000; o pedido de tutela antecipada foi indeferido; foi interposto agravo inominado dessa decisão; a tutela antecipada foi, então, parcialmente deferida, em fevereiro/2013, suspendendo a obrigação de pagar até que houvesse manifestação definitiva do STF acerca da matéria objeto da repercussão geral reconhecida por aquela Corte no RE 677.730/RS.
O RE já foi julgado desde agosto/2014, tendo sido favorável aos mencionados aposentados/pensionistas.
Ocorre que, se ao ensejo da propositura da execução a exigibilidade do título executivo judicial encontrava-se suspensa, tal como na hipótese dos auto, já que a execução foi ajuizada em setembro/2013, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial.
É que, se no momento da propositura da execução o julgamento do RE ainda não havia ocorrido, o título executivo era inexequível.

É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões  judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 

E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 
(AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar              Mendes). 

Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 

Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pela recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.

Consigno, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.

Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.096.300, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de dezembro de 2017):

Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Execução. Legitimidade. Inexistência do título executivo. Coisa jugada. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 
2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 
3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
4. Agravo regimental não provido. 
(RE 872.758 AgR, ministro Dias Toffoli, DJE de 11 de maio de 2016)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 

4. Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente